Tribunal: TJDFT
Processo: 0700525-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO. ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO. CRÉDITO HIPOTECÁRIO. OMISSÃO. TESES DE ILICITUDE, ABUSIVIDADE E AUSÊNCIA DE BOA-FÉ NÃO ENFRENTADAS. VÍCIO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO DO AGRAVO.
1.Os Embargos de Declaração constituem-se em espécie de recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo limita-se às hipóteses delineadas no art. 1.022 do CPC, sendo vedada a rediscussão da matéria cujo julgamento restou exaurido e coeso.
2. Verificando omissão do acórdão quanto às teses de ilicitude, abusividade e ausência de boa-fé da construtora e do credor hipotecário ao firmarem a hipoteca sem a anuência dos agravantes, alegadas nas razões do recurso, os embargos de declaração devem ser acolhidos. No entanto, o reconhecimento do vício apontado não altera o resultado do julgamento de mérito do agravo de instrumento.
3. Embargos de Declaração providos, sem efeitos infringentes.